Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016404-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (AGRAVADO), PFP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.435.143/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO FERNANDES PORTELA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no. 1001514-06.2023.8.11.0091 movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., INDEFIRO a gratuidade de justiça, e determino o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Sustenta o agravante que: não possui condições de arcar com as custas processuais, pois, ele está enfrentando uma crise financeira, considerando que a empresa agravante foi embargada pelo IBAMA, o que impossibilitou os mesmos a exercerem suas atividades econômica e manter o seu sustento e de sua família.

Alega que, a fim de demonstrar a hipossuficiência do recorrente, o mesmo junta os extratos de sua conta bancária, bem como, a consulta em cadastro de proteção ao crédito, que demonstra a negativação do nome do agravante; assim, para garantir o acesso dos agravantes à Justiça, nos termos do art 5o, XXXV da Constituição Federal, faz-se necessária a concessão da benesse.

Requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento para a reforma da decisão objurgada, determinando liminarmente que: seja deferida a gratuidade de justiça aos agravantes; e, no mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, como medida da mais lídima Justiça.

A liminar parcialmente deferida. (id. 220816656)

Sem contrarrazões.

Devidamente intimado da decisão de (id. 220816656); este se manteve inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de agravo de Instrumento interposto por PAULO FERNANDES PORTELA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no. 1001514-06.2023.8.11.0091 movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., INDEFIRO a gratuidade de justiça, e determino o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem
.

O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, REVOGO a concessão do efeito liminar (id. 220816656) e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024